Tribunal: TJDFT
Processo: 0709168-80.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PASSAGENS AÉREAS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos requerentes contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial que visava a devolução do valor gasto com a compra de passagens aéreas e a condenação da empresa requerida em dano moral no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, totalizando R$ 16.000,00. Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para: “a) reconhecer a falha de prestação de serviço e decretar a rescisão do contrato entre as partes, sem ônus para os Requerentes; b) condenar a Requerida, (...) , a restituir aos Requerentes, (...), o valor de R$ 1.390,03 (mil trezentos e noventa reais e três centavos), acrescido de juros de 1% ao mês a contar da data de citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.” Em suas razões (ID 58403397), os recorrentes sustentam que a falha na prestação do serviço ensejou dano moral, pois tiveram expectativa frustrada de realizar um sonho de viajar para a praia. Requerem, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pugnam pela reforma da sentença para que seja a requerida também seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, tal como pleiteado na inicial.

2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 58403404). Os recorrentes pleiteiam o benefício da gratuidade de justiça, que deve ser deferido, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, tendo em vista que a documentação juntada aos autos comprova a alegada situação de hipossuficiência (ID 58403398).

3. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).

4. O cerne da controvérsia consiste em apurar a efetiva existência de dano moral indenizável decorrente da alegada falha na prestação de serviço pela não ocorrência da viagem contratada pelos recorrentes.

5. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, os autores/recorrentes não se desincumbiram do ônus de provar a sua configuração pois, embora a situação lhes tenha trazido aborrecimentos, não houve demonstração de que tal fato tenha sido suficiente para causar ofensa à dignidade ou à honra dos consumidores. Insta ressaltar que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana, decorrente da vida em sociedade e que deve ser comprovado. Precedente: Acórdão 1833174, 07262850820238070003, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderão os recorrentes vencidos pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa no que tange ao dano moral pleiteado, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.